Tribunal: TJSP
Processo: 1002678-32.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade - IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos dos exercícios de 2005, 2006 e 2013 a 2017 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade - IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos dos exercícios de 2005, 2006 e 2013 a 2017 - Insurgência contra sentença que acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Nulidade da CDA por não apresentar endereço localizável - Inocorrência - Consta do título executivo o endereço completo do imóvel tributado. 3) Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e compra do imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade passiva ad causam do promitente vendedor afastada - Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do tributo - Precedentes do STJ. 4) Alegação de impenhorabilidade da propriedade do bem imóvel objeto da tributação - Pretensão não apreciada pela instância originária - Matéria que não foi objeto na sentença recorrida que não comporta discussão em sede recursal sob pena de supressão de instância. Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946073
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002678-32.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-32.2018.8.26.0198
2
VOTO No 37795
APELAÇÃO CÍVEL No 1002678-32.2018.8.26.0198
COMARCA: FRANCO DA ROCHA
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA
APELADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Exceção de pré-executividade - IPTU,
taxa de coleta de lixo e taxa de emolumentos dos exercícios de
2005, 2006 e 2013 a 2017 - Insurgência contra sentença que
acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a execução fiscal. 1)
Imunidade tributária - Não gozam as empresas públicas e
sociedades de economia mista de privilégios fiscais não extensivos
ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU inserida nesta
condição, sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se utilizar da imunidade sob o
argumento de ter sua atividade vinculada ao Estado. 2) Nulidade
da CDA por não apresentar endereço localizável - Inocorrência -
Consta do título executivo o endereço completo do imóvel
tributado. 3) Ilegitimidade passiva - Compromisso de venda e
compra do imóvel não registrado - Alegação de ilegitimidade
passiva
ad
causam do promitente vendedor afastada -
Possibilidade de manutenção no polo passivo da ação daquele cujo
nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel quando do lançamento do
tributo - Precedentes do STJ. 4) Alegação de impenhorabilidade da
propriedade do bem imóvel objeto da tributação - Pretensão não
apreciada pela instância originária - Matéria que não foi objeto na
sentença recorrida que não comporta discussão em sede recursal
sob pena de supressão de instância. Sentença reformada - Recurso
provido.
RELATÓRIO
Trata-se de execução fiscal proposta pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA em face da COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO -
CDHU, objetivando a cobrança de IPTU, taxa de coleta de lixo e taxa de
emolumentos dos exercícios de 2005, 2006 e 2013 a 2017.
Citada,
a
CDHU
apresentou
exceção
de
pré-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-32.2018.8.26.0198
3
executividade às fls. 22/34, sustentando a nulidade da CDA por não
apresentar endereço localizável do imóvel. Alegou que faz jus à
imunidade tributária, além da impenhorabilidade do imóvel e dos direitos
contratuais do mutuário.
Impugnação da Municipalidade às fls. 55/63.
A sentença de fls. 64/67, proferida pela MM. Juíza
Melina de Medeiros Ros, cujo relatório se adota, acolheu a exceção de
pré-executividade, sob o fundamento de que a excipiente faz jus à
imunidade prevista no art. 150 da Constituição Federal. Condenou a
Municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$
1.000,00.
Inconformada, a Municipalidade de Franco da Rocha
apelou às fls. 74/86, requerendo a reforma da sentença. Sustentou que o
benefício da imunidade recíproca não se aplica às sociedades de
economia mista. Quanto aos honorários, alegou que a fixação no valor de
R$ 1.000,00 é excessiva, sendo quase o valor total da causa, e requereu
sua fixação com base no art. 85, §3o do CPC.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
A CDHU apresentou contrarrazões às fls. 94/104,
sustentando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução
fiscal em razão de ter firmado compromisso de compra e venda.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-32.2018.8.26.0198
4
A sentença deve ser reformada.
1) Da imunidade
Com efeito, a apelada é sociedade de economia
mista e como tal sujeita ao regime jurídico de direito privado, diante do
que não há que se falar em sujeição ao benefício constitucional da
imunidade recíproca.
Embora seu capital seja majoritariamente público, não
deixa a apelada de ser pessoa jurídica de direito privado e regida por
normas de direito privado.
Senão por isso, a CDHU, a despeito da constituição de
seu capital social encontrar-se vinculado ao Estado de São Paulo, no
entanto, suas atividades não caracterizam uma exclusividade cujo
exercício seja imanente ao próprio ente que a criou, pois seu objeto, não
obstante dirija-se ao atendimento de projetos habitacionais populares e à
promoção do desenvolvimento urbano no Estado, confronta com outras
empresas do setor privado e, por isso, conceder a esta a imunidade viola
o princípio da isonomia e da livre concorrência e, assim sendo, a
aplicação do art. 173, § 2o, da CF é de rigor.
A regra insculpida no art. 173, § 2o, da Constituição
Federal é clara ao colocar a empresa pública e a sociedade de
economia mista na mesma condição das empresas privadas, não
havendo privilégio que seja deferido a um e que não seja extensivo à
outra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-32.2018.8.26.0198
5
Assim, não importa a forma como desenvolve sua
atividade, pois, sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se escorar no instituto da imunidade, posto que
os imóveis encontram-se cadastrados em seu nome e, na forma do art. 34
do CTN, atrai para si a condição de contribuinte.
De rigor, então a reforma da sentença nesse aspecto,
afastando-se a alegação de imunidade.
Com fundamento no § 2o do art. 1.013 do CPC, cuja
redação dispõe que “quando o pedido ou a defesa tiver mais de um
fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao
tribunal o conhecimento dos demais”, passa-se ao exame das demais
questões trazidas na exceção de pré-executividade.
2) Da nulidade da CDA
Alega a CDHU que a CDA de fls. 02 é nula por não
apresentar endereço localizável, sendo impossível identificar o imóvel
gerador do débito discutido no feito.
No entanto, conforme se verifica do título executivo, o
imóvel foi identificado pelo CEP, rua, número, bloco e apartamento:
“07810-320 - RUA LUIZ MAGGI, 599 BLOCO H - APTO 32”, de modo que não
se observa a nulidade alegada.
3) Da ilegitimidade passiva
Sustenta a CDHU que é parte ilegítima para responder
pelo débito, por ter firmado promessa de compra e venda do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-32.2018.8.26.0198
6
antes da ocorrência do fato gerador do tributo.
No entanto, a controvérsia ora instaurada nos autos
não mais persiste, isto porque, segundo entendimento do STJ, a Fazenda
Pública Municipal pode considerar legitimado tanto o compromissário
vendedor quanto o comprador, nos termos do art. 34 do CTN.
Este entendimento restou pacificado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.111.202/SP, em sede de
recurso repetitivo, cuja ementa segue transcrita abaixo:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE
COMPRADOR)
E
DO
PROPRIETÁRIO
(PROMITENTE
VENDEDOR).
1.
Segundo
o
art.
34
do
CTN,
consideram-se
contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular
do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de
que tanto o promitente comprador (possuidor a
qualquer
título)
do
imóvel
quanto
seu
proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a
propriedade registrada no Registro de Imóveis) são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.o 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux,
Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614
/ SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de
17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-32.2018.8.26.0198
7
João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de
11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira,
Segunda Turma, DJ 1o.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min.
Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006.
3. 'Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito
passivo
do
tributo,
contemplando
qualquer das
situações previstas no CTN. Definindo a lei como
contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade
administrativa optar por um ou por outro visando a
facilitar o procedimento de arrecadação' (REsp
475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004).
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime
do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08”.
(REsp 1111202/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009,
DJe 18/06/2009).
Nesse sentido, foram proferidas decisões monocráticas,
nos termos do art. 557, §1o-A, do CPC/73, em consonância com o
posicionamento firmado pelo STJ em recurso repetitivo (REsp 1.426.065/SP;
REsp 1.619.112/SP).
4) Da alegada impenhorabilidade
Com relação à impenhorabilidade da propriedade do
bem imóvel, o pedido não pode ser conhecido, uma vez que não foi
objeto de apreciação na sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002678-32.2018.8.26.0198
8
Destarte, não há como conhecer da matéria nesta
sede recursal, sem antes existir apreciação na instância de origem,
acarretando a supressão de provimento jurisdicional, o que é vedado em
nosso ordenamento jurídico.
Senão por isso, não se vislumbra o interesse processual
da excipiente, tendo em vista não haver nos autos notícia acerca da
constrição sobre o bem objeto da tributação.
De rigor, portanto, a reforma da sentença para
prosseguimento da execução fiscal.
Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria
suscitada, observando-se o entendimento do STJ no sentido de que
“tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida” (EDcl no RMS 18205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j.
18/04/2006).
Face ao exposto, dá-se provimento ao recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)